Tribunal: TJSP
Processo: 1505874-19.2023.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra sentença que absolveu o réu da acusação de furto qualificado. O réu foi acusado de subtrair R$ 700,00 de um estabelecimento comercial durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra sentença que absolveu o réu da acusação de furto qualificado. O réu foi acusado de subtrair R$ 700,00 de um estabelecimento comercial durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para condenar o réu pelo crime de furto qualificado, conforme descrito na denúncia.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do crime foram demonstradas por meio de boletim de ocorrência, laudo pericial, relatório policial e imagens de câmeras de segurança.
4. Testemunhos de policiais e a identificação do réu pelas tatuagens corroboram a autoria do crime, apesar da negativa de autoria.
5. Dosimetria.
5.1. Primeira fase: aumento de 1/2 pelos maus antecedentes, por ter sido o crime praticado durante o repouso noturno, que deve ser considerado como circunstância que atrai maior gravidade concreta ao fato criminoso, que deve incidir na primeira fase da dosimetria da pena e na medida em que o reconhecimento de uma das qualificadoras já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal do art. 155, § 4o, do CP, nada obsta que a outra seja utilizada como circunstância negativa passível de consideração na fixação da pena-base.
5.2. Segunda fase: Multirreincidência. que enseja o aumento em 1⁄2 da pena fixada.
5.3. Terceira fase: nada a reconhecer.
5.4. Regime fechado em razão da reincidência e do quanto da pena fixada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Condenação do réu às penas de 4 (quatro) anos e 06 seis) meses de reclusão e multa de 22 (vinte e dois) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário mínio vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 155, §1o e §4o, incisos I e II do Código Penal.